Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703916-72.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: CELSO DIAS DE FARIAS AGRAVADOS: LEONARDO MOURA GUEDES, EDUARDO MOURA GUEDES, ELIETE MOURA GUEDES DE FARIAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MARIELZA VAZ BORGES, ADRIANO VAZ BORGES, LARISSA VAZ BORGES, AMANDA VAZ BORGES DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, LEONARDO MOURA GUEDES e EDUARDO MOURA GUEDES apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 71315355, o recorrente pugna pelo desentranhamento do agravo interposto no ID 71315315, em razão de conter erro formal. Indefiro o requerimento formulado, porquanto o agravo em recurso especial interposto em primeiro lugar (ID 71315315) é que será objeto de análise, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, devendo ser desconsiderado, pela mesma razão, o apelo especial interposto posteriormente no ID 71315352. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026